Tribunal: TJES
Processo: 5013482-83.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013482-83.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: VAGLEI FERREIRA LIMA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013482-83.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RECORRIDO: VAGLEI FERREIRA LIMA

JUÍZO DE ORIGEM: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VILA VELHA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por VAGLEI FERREIRA LIMA em face de SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. alega a recorrida, em síntese, que no dia 10/09/2021 contratou plano de saúde junto a recorrente para ele e sua filha Helena Gonçalves Lima, menor de idade e autista no valor mensal de R$ 584,08 mais participação. Relata que durante a vigência do plano de saúde, levou sua filha que faz tratamento na clínica SEMEAR para uma consulta já agendada com um neurologista pediátrico, porém, ao passar na recepção foi-lhe informado que a consulta não tinha sido autorizada, então dias depois chegou em sua residência uma carta da operadora do plano de saúde informando o cancelamento do aludido plano. Portanto, contratou novo plano de saúde, já que o anterior (Samp) havia sido cancelado pelo recorrente. Ocorre que a empresa fornecedora do serviço de plano de saúde, apesar de cancelar o plano, não suspendeu a cobrança dos boletos, permanecendo o consumidor a receber os boletos bancários referentes ao plano de saúde. Além disso, a ré negativou seu nome. Sendo assim, busca a tutela jurisdicional, visando a resolução da controvérsia.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais e DECLAROU a inexistência da dívida referente às mensalidades de novembro e dezembro de 2023, bem como CONDENOU a parte recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do recorrido, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC, artigo 6º da Lei 9.870/99.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 13313236) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente o pedido invocado em sede inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, a parte recorrida aduz que no dia 10/09/2021 contratou plano de saúde junto a empresa recorrente para ele e sua filha, menor de idade e autista, no valor mensal de R$584,08 mais participação. Relata que durante a vigência do plano, levou sua filha que faz tratamento na clínica SEMEAR para uma consulta já agendada com o neurologista pediátrico no dia 31.08.2023, porém, ao passar na recepção a foi-lhe informado que a consulta não tinha sido autorizada, sendo que dias depois chegou em sua residência uma carta da operadora do plano de saúde da Samp informando o cancelamento do aludido plano de forma unilateral.

Sendo assim, contratou novo plano de saúde, já que o anterior havia sido cancelado pela recorrente sem motivos aparentes, pois as mensalidades encontravam-se em dia. Ocorre que apesar do cancelamento permaneceu recebendo cobranças referentes às mensalidades do plano de saúde, tendo sido inclusive, seu nome negativado perante os órgãos de proteção ao crédito.

Em sede de contestação a empresa administradora do plano de saúde sustenta ausência de ilegalidade nas cobranças realizadas, visto entender que não fora recepcionado pela operadora o comprovante de recebimento do referido AR enviado ao consumidora o informando sobre o cancelamento, portanto, o mesmo não fora efetivado, tendo o plano se mantido ativo para utilização. Ressalta que houve utilização após o envio da carta de cancelamento, comprovando que o plano continuou ativo e disponível para utilização.

Neste sentido, analisando os documentos colacionados aos autos, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo sentenciante ao passo que não se pode a empresa na condição de fornecedora dos serviços ofertados enviar documento ao consumidor, informando sobre o cancelamento do plano de saúde e por erro da operadora requerer que o consumidor continue a adimplir um contrato outrora cancelado, e além, ocasionar a negativação do nome do recorrido. Portanto, entendo como caracterizada a ocorrência de falha na prestação do serviço, fato gerador do dever de indenizar.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a condenação pelos danos morais arbitrada pelo douto juízo a quo, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)